Tribunal: TJMT
Processo: 1034971-68.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034971-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[YASMIN FERNANDA ESPIRITO SANTO MAGALHAES - CPF: 008.553.841-82 (RECORRENTE), GUILHERME SOUZA ASSUNCAO - CPF: 861.764.465-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação que buscava a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito com RMC, repetição do indébito e indenização por danos morais, além do afastamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se restou caracterizado vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito com RMC;

(ii) estabelecer se a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porque as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

A decisão monocrática encontra respaldo em prova documental que demonstra a regularidade da contratação, incluindo termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, selfie, TED e depósito em conta de titularidade da autora.

O ônus da prova da existência da relação contratual recai sobre o fornecedor, que se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC.

A utilização dos valores disponibilizados e a ausência de demonstração de vício de consentimento afastam a nulidade contratual.

A insistência da parte autora em alegar inexistência de contratação, quando comprovada documentalmente, configura alteração da verdade dos fatos, subsumindo-se à hipótese do art. 80, II, do CPC, sendo legítima a condenação por litigância de má-fé.

O Agravo Interno revela-se protelatório, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova documental de contratação, acompanhada do depósito dos valores em conta de titularidade do consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento em empréstimo por cartão de crédito consignado (RMC).

O consumidor que altera a verdade dos fatos incorre em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

O Agravo Interno manifestamente improcedente enseja a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 46 da Lei 9.099/95; 373, II; 80, II; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJMT, N.U 1068466-09.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.05.2025, DJE 16.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 282570379), que manteve a sentença de improcedência da ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus a declaração de nulidade do empréstimo, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob argumento de vício de consentimento na contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC. Ao final, pugna a reforma da decisão (id. 282570379) e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

O agravado, em contrarrazões, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada na decisão monocrática (id. 282570379), de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

A parte reclamante reitera que é hipervulnerável e possui
Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência.

Aduz que na data de
07/06/2022
celebrou contrato de empréstimo junto ao Reclamado, no valor de aproximadamente
R$ 1.166,20 (mil cento e sessenta e seis reais e vinte centavos).
Contudo, verificou que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado “tradicional”, mas constituição da reserva de margem consignável (RMC), cujos valores são deduzidos no benefício previdenciário
(id. nº 282410944).

Em sede de agravo interno pugna a nulidade do contrato entabulado, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento da existência de
prova da contratação que originou os débitos entre as partes
, vez que demonstrada a contratação por meio de documento pessoal,
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
e
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
,
selfie
e TED
(ids.
282412356
).

É de se registrar que os documentos de Ids. nº 282412356 / 282412357, são determinantes para o fim de demonstrar que a parte detinha suficiente conhecimento do produto objeto da contratação, bem assim resta comprovado o crédito de valor em conta bancária de sua titularidade (id. 282412358), o que se traduz em elementos de prova capazes de demonstrar que a parte recorrida/reclamada deu cumprimento ao seu ônus probatório elencado na forma processual (CPC, art. 373, inciso II).

Assim, ainda que a parte autora sustente a inexistência e/ou nulidade dos contratos entabulados, resta suplantado pela prova documental carreada aos autos pela parte reclamada, de modo que faz ruir a pretensão vertida na inicial.

Neste caso, o recurso da Reclamante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de improcedência, que reconheceu a legitimidade dos descontos em folha de pagamento e afastou a pretensão indenizatória. Assim, não há motivo para reforma da sentença, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO COM CLÁUSULAS CLARAS. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INDICADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

2. Demonstrada a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), com cláusulas claras e expressas, e inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação das informações, aliado ao elastério temporal (descontos desde 2017) é de se reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado.

3. A utilização dos valores pelo consumidor e a realização de descontos compatíveis com a contratação afastam a tese de nulidade contratual.

4. Sentença reformada. Improcedência da ação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1068466-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Se a parte recorrente não se comportou de acordo com a boa fé, pois alterou a verdade dos fatos, deve ser considerada como litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do referido Código, verbis:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos”
, sendo mantida a sua aplicação.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025